Tribunal: TJBA
Processo: 8014428-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014428-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAERT LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

AGRAVADO: DAIANE PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANUELLA DE SANT ANNA MONTAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. GUARDA UNILATERAL MATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência autorizando a genitora, detentora da guarda unilateral, a transferir o domicílio do filho menor para outro Estado da Federação (Foz do Iguaçu/PR), sem o consentimento do genitor, mantendo-se o regime de convivência paterna anteriormente fixado. A mudança decorre da necessidade de fixação de residência da genitora em razão de sua matrícula em curso de Medicina. O agravante insurgiu-se sob o argumento de que a alteração prejudicaria o vínculo paterno-filial e representaria risco à segurança da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que autorizou a mudança de domicílio do menor, com suprimento judicial da autorização paterna, atende ao melhor interesse da criança; (ii) estabelecer se a convivência paterna pode ser preservada mediante adaptações decorrentes da alteração de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência encontra amparo na demonstração da verossimilhança do direito e do perigo na demora, diante da necessidade de fixação imediata de nova residência para início do curso superior da genitora, responsável direta pelo menor.

4.
A genitora detém a guarda unilateral e provê, de forma contínua, o cuidado e o acompanhamento terapêutico do filho, portador de Transtorno do Espectro Autista, conforme relatório psicoterapêutico.

5.
A convivência do menor com o genitor revela-se instável e pouco estruturada, com registro de frustrações e insegurança por parte da criança quanto ao cumprimento das rotinas terapêuticas e afetivas.

6.
Não houve comprovação de risco concreto à integridade física ou psicológica da criança decorrente da mudança para a nova localidade, tampouco indícios de alienação parental.

7.
O melhor interesse da criança, critério preponderante em matéria de guarda e domicílio, justifica a autorização da mudança, sem prejuízo do direito de convivência paterna, que pode ser adaptado por meios virtuais e encontros presenciais em períodos alternados.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8014428-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LAERT LOPES PEREIRA
e como Agravado
M. L. D. S. representado por DAIANE PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente